Tribunal: TJMT
Processo: 1063962-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063962-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), POLIANA MORAES GOMES DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.237.561-94 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1063962-23.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1063962-23.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Água Boa-MT.

Recorrida:
Poliana Moraes Gomes da Silva Fernandes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, determinando o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade calculado em percentual sobre o salário mínimo à servidora demandande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

definir se é constitucional a base de cálculo do adicional de insalubridade atrelada ao salário mínimo e, em caso negativo, se são devidas as diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, prevista na legislação municipal viola a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal, sendo passível de declaração de inconstitucionalidade incidental.

4.

A legislação federal (Lei n.º 11.350/2006, artigo 9º-A, § 3º) determina que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.507.356/SP.

5.

Reconhecido o direito à diferença do adicional de insalubridade, deve-se aplicar retroatividade quinquenal contada do ajuizamento da ação, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, observando-se a data de nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo é inconstitucional, sendo devida sua apuração com base no vencimento-base do cargo, conforme legislação federal específica e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, XXIII; Lei Federal n.º 11.350/2006, artigo 9º-A, § 3º; Lei Complementar Municipal n.º 188/2023, artigo 158, § 2º; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.º 4; Supremo Tribunal Federal, RE n.º 1.507.356/SP, rel. Min. Edson Fachin; TJMT, Recurso Inominado n.º 1000160-51.2021.8.11.0111, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.09.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1002363-65.2021.8.11.0020, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 28.02.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1000152-74.2021.8.11.0111, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1063962-23.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1063962-23.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Água Boa-MT.

Recorrida:
Poliana Moraes Gomes da Silva Fernandes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Água Boa-MT.

Ação:
de Cobrança de Diferenças de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
355417947)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

355419351
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 355419355): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1063962-23.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1063962-23.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Água Boa-MT.

Recorrida:
Poliana Moraes Gomes da Silva Fernandes.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Água Boa-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança de perdas salariais retroativas movida por Poliana Moraes Gomes da Silva Fernandes em face do recorrente.

A autora, agente comunitária de saúde do Município de Água Boa-MT, ajuizou esta ação pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade com base no salário base da categoria, e não sobre o salário mínimo, como praticado pelo ente público demandado.

Diante da sentença de procedência, insurge-se a municipalidade.

Inicialmente, quanto ao pleito de diferenças de adicional de insalubridade, é importante ressaltar que a
Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A controvérsia cinge-se em analisar a base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade à parte demandante.

A Lei Complementar Municipal n.º 188/2023, prevê:

“
Art. 158. Aos servidores que trabalham com habitualidade em condições insalubres ou perigosas fica assegurada a indenização por insalubridade ou periculosidade, de acordo com o grau a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por meio de perícia realizada pela Segurança e Saúde do Trabalho do Município.

§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

§ 3º O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento sem os acréscimos resultantes de gratificações e outras vantagens.

§ 4º O servidor não poderá pela percepção do adicional de insalubridade e de periculosidade.”
(destaque nosso).

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.º 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL que prevê o pagamento sobre o SALÁRIO mínimo – NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF – INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM TRANSPORTE PARTICULAR INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001605120218110111, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001527420218110111, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024)”.

Ressalte-se que não se discute, nos presentes autos, acerca do direito ao percebimento do adicional de insalubridade — direito esse já reconhecido e devidamente adimplido pelo ente municipal —, estando em debate apenas a definição de sua base de cálculo, não havendo que se falar em necessidade de realização de laudo técnico ou de discussão quanto ao grau de insalubridade, matérias estranhas ao objeto do recurso.

Outrossim, vale frisar que a parte recorrida exerce o cargo de Agente de Saúde, função esta regulamentada pela Lei Federal n.º 11.350/2006, a qual, em seu art. 9º-A, § 3º — inserido pela Lei n.º 13.342/2016 —, determina, de maneira expressa, que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor público. Confira-se

"Art. 9º-A. § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base."

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.507.356/SP, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias deve corresponder ao salário-base, conforme estabelece a legislação federal pertinente, não havendo, nesse parâmetro, afronta às Súmulas Vinculantes n.º 4 e 37.

No que se refere ao pagamento retroativo, é necessário frisar que não se está diante da concessão originária do adicional de insalubridade, mas sim do reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da adoção de base de cálculo inadequada.

Logo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Por essas razões,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026